Tribunal: TJSP
Processo: 1005754-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL – 1a CLASSE. APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. O mandamus foi impetrado em caráter preventivo por policial civil com objetivo de assegurar a aposentadoria com integralidade e paridade. Certidão de tempo de contribuição que atesta mais de 30 anos de serviço e de contribuição, dos quais

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL – 1a CLASSE. APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. O mandamus foi impetrado em caráter preventivo por policial civil com objetivo de assegurar a aposentadoria com integralidade e paridade. Certidão de tempo de contribuição que atesta mais de 30 anos de serviço e de contribuição, dos quais mais de 20 anos em atividade policial. Atendimento do requisito do item "a" do artigo 1o da LC no 51/85 na redação dada pela LC no 144/04, que foi recepcionado pela CF de 1988. O aspecto a ser observado em demandas como essa é se a data do ingresso no serviço público é anterior ao advento da EC no 41/03, não se o interessado já havia preenchido os requisitos da legislação de regência quando esta emenda constitucional foi editada. De rigor o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais, observada a paridade. Matéria de repercussão geral decidida pelo E. STF no RE no 567.110/AC. Ademais, no julgamento do RE no 590.260/SP, o E. STF consagrou entendimento segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 (Tema no 139 de Repercussão Geral), tendo por base a última classe ocupada pelo impetrante. Interpretação restritiva do artigo 6o, inciso IV, da EC no 41/03, alterado pelo artigo 3o, inciso II, da EC no 47/05. Exigência constitucional de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, que não se confunde com a análise da estruturação de carreira escalonada em classes, não havendo margem para interpretação ampliativa. Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal. Segurança concedida em primeiro grau. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005754-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelado ICARO MAVROUCAKIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO No 1005754-77.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO: ICARO MAVROUCAKIS
INTERESSADO: PRESIDENTE DA SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
VOTO N° 51.186 (BS)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
AGENTE
DE
TELECOMUNICAÇÕES
POLICIAL

1a
CLASSE.
APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. O
mandamus foi impetrado em caráter preventivo por policial civil com
objetivo de assegurar a aposentadoria com integralidade e paridade.
Certidão de tempo de contribuição que atesta mais de 30 anos de
serviço e de contribuição, dos quais mais de 20 anos em atividade
policial. Atendimento do requisito do item “a” do artigo 1o da LC no
51/85 na redação dada pela LC no 144/04, que foi recepcionado pela
CF de 1988. O aspecto a ser observado em demandas como essa é se
a data do ingresso no serviço público é anterior ao advento da EC no
41/03, não se o interessado já havia preenchido os requisitos da
legislação de regência quando esta emenda constitucional foi editada.
De rigor o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos
integrais, observada a paridade. Matéria de repercussão geral decidida
pelo E. STF no RE no 567.110/AC. Ademais, no julgamento do RE no
590.260/SP, o E. STF consagrou entendimento segundo o qual os
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no
41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito
à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas
nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 (Tema no 139 de Repercussão
Geral), tendo por base a última classe ocupada pelo impetrante.
Interpretação restritiva do artigo 6o, inciso IV, da EC no 41/03,
alterado pelo artigo 3o, inciso II, da EC no 47/05. Exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, que
não se confunde com a análise da estruturação de carreira escalonada
em classes, não havendo margem para interpretação ampliativa.
Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Segurança concedida em primeiro grau. Sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DA
SPPREV NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar,
impetrado pelo agente de telecomunicações policial
1a classe
ICARO
MAVROUCAKIS
contra ato do PRESIDENTE
DA SPPREV com o objetivo de assegurar
a obtenção de aposentadoria com reconhecimento do direito à integralidade e
paridade de vencimentos, nos termos da Lei Complementar no 51/1985, com a
garantia da manutenção dos vencimentos da classe da carreira que atualmente
ocupa.
A liminar foi indeferida.1
A autoridade impetrada prestou informações.2
O Ministério Público optou por não se manifestar no feito.3
1 Fls. 101 decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. JOSÉ GOMES JARDIM NETO, da 9a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital.
2 Fls. 135-149.
3 Fls. 152-153.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio r. sentença concessiva da ordem, reconhecendo-se ao
impetrante direito de aposentadoria com integralidade e paridade, com base na
classe atual de lotação.4
Apelou a SPPREV , suscitando preliminar de suspensão do feito, uma vez
que o IRDR no 0007951.21.2018.8.26.0000 ainda não transitou em julgado, e, no
mérito, insistindo na tese de improcedência do pedido mandamental, eis que não
haveria espaço para ser reconhecido direito à integralidade e à paridade.5
Sobrevieram as contrarrazões.6
É o relatório .
Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme determina o
artigo 14, § 1o, da Lei de Mandado de Segurança.
Dito isso, os recursos oficial e voluntário da SPPREV serão analisados
conjuntamente.
Quanto à preliminar de suspensão aventada, primeiramente, cabe
4 Fls. 155-161 - da lavra da MMa Juíza de Direito Dra PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS
NAVARRO.
5 Fls. 165-185.
6 Fls. 191-212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observar que a lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código de
Processo Civil, em seu artigo 976, prevê o instituto do “incidente de resolução de
demandas repetitivas”, cujo escopo é conferir uniformidade aos pronunciamentos
judiciais, no caso concreto, decisões proferidas pelos órgãos fracionários desta E.
Corte, de modo a determinar o posicionamento uníssono do Tribunal. Julgado o
incidente, este possui natureza vinculante.
Neste cenário, diante da necessidade de firmar posicionamento
homogêneo sobre a aposentadoria especial dos policiais civis e a integralidade e
paridade de seus vencimentos admitiu-se, em 29.6.2018, o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Referido incidente foi julgado
pela Colenda Turma Especial de Direito Público desta E. Corte, que assim decidiu
sobre o tema:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria,
e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Mesmo que o IRDR ainda não tenha transitado em julgado, não há
nenhum óbice para a aplicação do referido tema acima transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, não há que se falar na suspensão do processo, uma vez que
o artigo 980 do CPC prevê que o incidente será julgado no prazo de um ano e que
superado esse prazo, cessa a suspensão dos processos.7
Considerando que o incidente foi admitido em 29.6.2018 e já
transcorreu o prazo de um ano, não há que se falar na suspensão do processo como
pleiteiam as ora apelantes.
No mérito, os recursos também não merecem prosperar.
A certidão que instrui o writ atesta que o impetrante preencheu os
requisitos para aposentar-se voluntariamente nos moldes do artigo 1o, inciso II, da
Lei Complementar no 51/1985, visto que, na data da emissão daquele documento
pela Administração, ele já contava com 30 anos de contribuição previdenciária e mais
de 20 anos de exercício de função policial.8
Ingressou na carreira em 09.12.1991, antes, portanto, das Emendas
Constitucionais 20, de 15 de dezembro de 1998 e 41, de 19 de dezembro de 2003,
cujo teor é de suma relevância para a controvérsia.
Sendo assim, o demandante atendeu o requisito do item “a” do inciso II
7 Artigo 980 - O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais
feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus .
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput , cessa a suspensão dos processos prevista no art.
982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.
8 Fls. 36-37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 1o da Lei Complementar no 51/1985, na redação dada pela Lei
Complementar no 144/2014.
O impetrante foi informado de que pedidos como o seu estavam sendo
indeferidos em virtude da Instrução Normativa Conjunta UCRH no 03 e que, após a
Emenda Constitucional no 41/2003, os proventos integrais de aposentadoria não mais
correspondiam à totalidade da remuneração do servidor.
Sucede, no entanto, que a Lei Complementar no 51/1985, com a
alteração dada pela Lei Complementar no 144/2014, assim dispõe:
Art. 1o - O servidor público policial será aposentado :
(. . .)
II voluntariamente, com proventos integrais , independentemente da
idade:
a)
Após 30 (trinta) anos de contribuição , desde que conte, pelo menos, 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial , se
homem; (destaque meu).
Sendo assim, o impetrante atende ao requisito do item “a” do inciso II
do artigo 1o desta lei, que foi recepcionada pela Constituição de 1988.
A Carta Federal estabelece que:
Artigo 40. (...)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados,
nos termos definidos em leis complementares,
os
casos de servidores :
(...)
III
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem
a saúde ou a integridade
física; (destaque meu).
Nesse contexto, importa salientar que a Lei Complementar Estadual no
776/94, em seu artigo 2o, considerou a atividade policial perigosa e insalubre .
O posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal atualmente é de que
o artigo 1o Lei Complementar
no 51/85 foi recepcionado
pela Constituição
Federal de
1988 , conforme se depreende dos julgamentos da ADI no 3.817-6/DF e do RE no
567.110/AC, DJ de 11/04/2011, este último com Repercussão Geral reconhecida.
Ademais, há de se considerar que, por ocasião do julgamento do RE no
590.260/SP, o E. Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento segundo o qual
os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mas se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 (Tema no 139 de
Repercussão Geral).
No que se refere ao valor da aposentadoria, esta deve corresponder à
integralidade , cumprindo observar a paridade com os funcionários da ativa, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, reitere-se, o impetrante ingressou no serviço público antes do advento da
Emenda Constitucional no 41/2003.
Enfatize-se que o aspecto a ser observado em demandas como essa é
se a data do ingresso no serviço público é anterior ao advento da Emenda
Constitucional
no 41/2003, não se o interessado
já havia preenchido
os requisitos da
legislação de regência quando esta emenda constitucional
foi editada. Mesmo
porque seria absurda a adoção desse último parâmetro, pois exigiria que o
impetrante já tivesse preenchido os requisitos da aposentadoria especial em 2003 e
estivesse até agora amargando a espera pela concessão do benefício.
Por fim, o cálculo do valor dos proventos de aposentadoria deve ter por
base a última classe ocupada pelo impetrante .
O requisito temporal de 5 (cinco) anos disposto no artigo 40, § 1o, inciso
III, da Constituição Federal se refere ao cargo do servidor efetivo, e não ao nível ou
classe em que se encontra na carreira.
Noutros dizeres, deve prevalecer a interpretação literal e restritiva dos
dispositivos em questão, que, por sua vez, deram nova redação ao artigo 40, § 1o,
inciso III, da Constituição Federal, verbis:
Artigo 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
III voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria, (...).
Como se vê, trata-se de exigência constitucional consistente na
comprovação de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, que não se confunde com a análise da estruturação de carreira
escalonada em classes, que compõem a progressão funcional dos servidores.
Corroboram este entendimento os valiosos ensinamentos de MARÇAL
JUSTEN FILHO, no sentido de que “somente a lei pode criar o cargo público,
entendido como um conjunto inter-relacionado
de competências,
direitos e deveres
atribuídos a um indivíduo ”.9
Ainda segundo este renomado autor:
A progressão funcional consiste na passagem do funcionário a um
estágio mais elevado na carreira, seja em virtude do tempo de serviço,
seja por efeito de merecimento, com a possibilidade de modificação de
deveres e direitos (inclusive patrimoniais). Não se confunde a progressão
9 (Curso de Direito Administrativo, 12a edição, Revista dos Tribunais, 2016, p. 724).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcional com a promoção, que produz a vacância do cargo anterior e o
provimento em um novo cargo.
A progressão funcional significa a alteração das condições de tratamento
do sujeito mantido no próprio cargo. Assim, e como forma de incentivo,
a lei pode prever que a obtenção de certos títulos ou o decurso de
tempo produzirá um benefício para o sujeito no tocante à carreira.
Permanecerá ele provido no mesmo cargo, mas sujeito a regime mais
favorável.10
Em outras palavras, a progressão de uma classe para outra não significa
que o servidor tenha sido alçado a um cargo superior, uma vez que a definição de
classe está atrelada à organização da carreira.
Portanto, restou devidamente preenchido o requisito relativo aos
“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”, pois não é
dado ao intérprete distinguir onde a lei não distingue, estendendo o alcance de
restrição a direito assegurado constitucionalmente.
Nesse sentido: ap. n. 1022830-65.2016.8.26.0071, da C. 8a Câm. Dir.
Pub., rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 16.08.2017; ap. n. 1057547-60.2016.8.26.0053, da C.
11a
Câm.
Dir.
Pub.,
rel.
Des.
AROLDO
VIOTTI,
j.
08.08.2017;
ap.
n.
1049425-58.2016.8.26.0053, da C. 5a Câm. Dir. Pub., rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO,
j. 07.07.2017; ap. n. 1018121-84.2016.8.26.0071, da C. 7o Câm. Dir. Pub., rel. Des.
COIMBRA SCHMIDT, j. 26.06.2017; ap. n. 1008602-13.2014.8.26.0344, da C. 7a Câm. Dir.
Pub., rel. Des. MAGALHÃES COELHO, j. 29.05.2017; ap. n. 1012686-57.2014.8.26.0344, da
10 (Curso de Direito Administrativo, 12a edição, Revista dos Tribunais, 2016, p. 807).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. 10a Câm. Dir. Pub., rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 29.05.2017; ap. n. 1027260-
94.20158.26.0071, da C. 13a Câm. Dir. Pub., rel. Des. SOUZA MEIRELLES, j. 30.11.2016;
ap. n. 1007821-77.2014.8.26.0477, da C. 8a Câm. Dir. Pub., rel. Des. RUBENS RIHL, j.
16.09.2015.
Destarte, tendo sido cumprido o requisito exigido pela lei de regência e
pela ordem constitucional, de rigor assegurar-se ao impetrante a concessão da
aposentadoria com integralidade
e paridade, tendo por base a última classe ocupada
pelo servidor , concedendo-se integralmente a ordem pleiteada, conforme bem
decidiu o Juízo de 1o grau.
Este entendimento está em consonância com a jurisprudência
dominante nos tribunais superiores, mormente tendo em vista o julgamento
definitivo do mérito do RE no 590.260/SP pelo E. Supremo Tribunal Federal, Tema no
139 de Repercussão Geral, onde ficou decidido que os servidores que ingressaram no
serviço público antes da EC no 41/2003, embora tenham se aposentado após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no
cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas
nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005.
Destarte, a sentença é mantida, nos termos da fundamentação acima.
Pelos motivos expendidos, proponho aos meus ilustres pares que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negado provimento
ao reexame necessário e à apelação da SPPREV .
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)